Tribunal: TJBA
Processo: 0500162-95.2018.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500162-95.2018.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENISE DOS SANTOS SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE VENCIMENTO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL CONCEDIDA POR PORTARIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA PARCELA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
c
ível interposta por servidor público municipal, contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
O
rdinária, ajuizada em face do Município de Conceição do Jacuípe, na qual se buscava o reconhecimento da ilegalidade da redução de vencimento básico, decorrente da supressão de equiparação salarial concedida por meio da Portaria nº 230/2015, bem como o restabelecimento da parcela e o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se a Administração Pública pode reduzir, unilateralmente, vencimento de servidor, sob o argumento de correção de erro operacional, sem a instauração de prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa; e estabelecer se a supressão da verba de natureza remuneratória enseja indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A elevação do vencimento básico do servidor decorre
u
de ato administrativo formal e válido, consubstanciado na Portaria nº 230/2015, produzindo efeitos concretos e incorporando vantagem pecuniária ao patrimônio jurídico do servidor.

4.
A denominada “correção de erro operacional” não configura mero ajuste aritmético, mas verdadeira anulação ou revogação de ato administrativo anterior que concedeu benefício remuneratório.

5.
O exercício do poder-dever de autotutela administrativa, nos termos da Súmula nº 473 - STF, exige a observância do devido processo legal, quando a revisão do ato repercute na esfera patrimonial do servidor.

6.
A redução unilateral de vencimento básico, sem prévio processo administrativo, sem garantia do contraditório e ampla defesa, viola o art. 5º, LV, e o princípio da irredutibilidade
salarial,
previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

7.
A percepção da verba por período prolongado gera legítima expectativa de estabilidade remuneratória, amparada pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

8.
A mera redução indevida de verba alimentar, embora ilegal, não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; CPC, arts. 85, §4º, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 473; TJ-PA, Apelação Cível nº 0007747-77.2019.8.14.0031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000422-30.2017.8.05.0258, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 21.03.2018.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500162-95.2018.8.05.0064,
oriundos da Comarca de
Conceição do Jacuípe
, em que figura como Apelante

VALDIR LIMA DOS SANTOS
,
sendo
Apelad
o

o

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO.
.